Tribunal: TJDFT
Processo: 0004591-36.2000.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Requerimentos infrutíferos. Reconhecimento da prescrição. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de execução que versa sobre débitos tributários do ano 2000A execução foi suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Transcorridos cinco anos de suspensão sem novas constrições úteis, foi proclamada a prescrição intercorrente com extinção do processo, decisão objeto do recurso.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se os requisitos de diligências realizadas pelo exequente foram aptos a suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente; (ii) verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, foi adequado diante da ausência de penhora suficiente.
III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente consiste na extinção do direito de ação em razão da inércia do autor durante a tramitação do processo. Seu objetivo é garantir que a parte seja diligente e coopere com a celeridade processual, evitando eternização de processo, o que seria danoso para o aparelho judiciário e prejudicial ao devedor pela demora excessiva.
4. No caso, embora tenham sido realizadas diversas diligências, não foram encontrados bens penhoráveis suficientes, configurando inércia prolongada do exequente. O prazo prescricional intercorrente, retomado após o período de suspensão, foi devidamente aplicado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.